Tribunal: TJSP
Processo: 0080165-59.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Apelação Criminal – FURTO QUALIFICADO. Dúvida quanto ao dolo inerente ao crime de furto. Confusão patrimonial. Questão cível sem força probatória para configurar crime. Subsidiariedade e Fragmentariedade. Negado provimento ao apelo.